Tribunal: TJMT
Processo: 1027843-50.2019.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-03-28
Data de publicação: 2022-03-28

Ementa:
VISTOS.
Trata-se de recurso especial interposto por ROSENY COSTA MARQUES AMARILHA, com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, que restou assim ementado:
“AGRAVO INTERNO — SUBMISSÃO DA SENTENÇA AO REEXAME — AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO EM VALOR CERTO E DETERMINADO — NECESSIDADE DE LIQUIDAÇÃO DA SENTENÇA — ARTIGO 496, § 3o, II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL — NÃO APLICAÇÃO.
A sentença ilíquida proferida contra a Fazenda Pública está sujeita ao reexame, nos termos do artigo 496, I, do Código de Processo Civil. Ademais, “a jurisprudência da Segunda Turma do Superior Tribunal não tem admitido o afastamento do reexame necessário com fundamento em estimativa do valor da condenação, pressupondo a certeza de que esta não superará o teto previsto, seja no art. 475 do CPC/1973, seja no art. 496 do CPC/2015” (STJ, REsp 1856661/SC), a afastar a aplicação do disposto no artigo 496, § 3o, II, do Código de Processo Civil.
Recurso não provido”.
Nas razões do recurso especial, o recorrente sustenta, em síntese, violação ao artigo 496, § 3o, do Código de Processo Civil, ao argumento de que “não se trata de sentença ilíquida a depender de abertura de fase de liquidação, e sim de sentença que depende apenas de cálculo aritmético, conforme dispõe os artigos 509, § 2o, e 534, do CPC”.
Aduz ainda que “no caso nada há de aleatório, de estimativo, de ilíquido, visto que a licença prêmio foi reconhecida na via administrativa e o pedido versa condenação em valor certo (R$ 171.876,21), que mesmo dependendo de conta de atualização com base no último holerite na atividade, fica muito aquém do limite previsto no artigo 496, § 3, II, do Código de Processo Civil, que afasta a submissão ao reexame necessário nas condenações até 500 (quinhentos) salários mínimos”.
Com essas considerações, requer “o conhecimento e provimento do presente Recurso Especial para cassar o acórdão recorrido, com a consequente devolução dos autos do Tribunal de origem para a retomada do curso da apreciação colegiada do Recurso de Apelação limitada à matéria impugnada pelo Estado/Recorrente, com os corolário em direito”.
Recurso tempestivo.
Contrarrazões no id. 112785478.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Decisão em conformidade com o STJ (Súmula 83 do STJ)
A Súmula 83 do STJ preconiza que “não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida”.
Nas razões do recurso especial, o recorrente sustenta, em síntese, violação ao artigo 496, § 3o, do Código de Processo Civil, ao argumento de que “não se trata de sentença ilíquida a depender de abertura de fase de liquidação, e sim de sentença que depende apenas de cálculo aritmético, conforme dispõe os artigos 509, § 2o, e 534, do CPC”.
Aduz ainda que “no caso nada há de aleatório, de estimativo, de ilíquido, visto que a licença prêmio foi reconhecida na via administrativa e o pedido versa condenação em valor certo (R$ 171.876,21), que mesmo dependendo de conta de atualização com base no último holerite na atividade, fica muito aquém do limite previsto no artigo 496, § 3, II, do Código de Processo Civil, que afasta a submissão ao reexame necessário nas condenações até 500 (quinhentos) salários mínimos”.
Pois bem, compulsando os autos, observa-se que o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal está em consonância com a jurisprudência pacífica do STJ, em que não tem admitido o afastamento do reexame necessário com fundamento em estimativa do valor da condenação, pressupondo a certeza de que esta não superará o teto previsto, seja no art. 475 do CPC/1973, seja no art. 496 do CPC/2015, conforme se extrai da ementa do julgado abaixo, senão vejamos:
[...] A jurisprudência da Segunda Turma do Superior Tribunal não tem admitido o afastamento do reexame necessário com fundamento em estimativa do valor da condenação, pressupondo a certeza de que esta não superará o teto previsto, seja no art. 475 do CPC/1973, seja no art. 496 do CPC/2015. Precedentes: AgInt no REsp 1.789.692/RS, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 24/09/2019; REsp 1717256/RS, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 11/12/2018; REsp 1827304/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 29/10/2019. [...]. (STJ, Segunda Turma, REsp 1856661/SC, relator Ministro Herman Benjamin, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 18 de dezembro de 2020).
Desse modo, deve ser aplicado o referido verbete sumular quanto à suposta afronta ao artigo 496, § 3o, do Código de Processo Civil, visto que o entendimento exposto no acórdão recorrido encontra-se em sintonia com a orientação sedimentada no STJ.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Intimem-se.
Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça